Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724289-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO FERREIRA SALES AGRAVADO: DIRETOR CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO- CEBRASPE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a manifestação do Ministério Público. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 16:38:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador